Tribunal: CARF
Processo: 10830.720166/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 12/04/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Presentes os pressupostos regimentais e verificada omissão no julgado, o vício deve ser saneado por meio do acolhimento parcial dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
Quando o § 4o do art. 3o das Leis no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02 fala que O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes, não está se referindo a operação geradora de crédito que deveria ter sido informada em declarações de apresentação obrigatória ao Fisco e não foi informada à época própria. Está sim a se referir ao saldo de créditos devidamente escriturados nos respectivos períodos a que se referem, os quais, por serem superiores ao saldo de débitos do mesmo período, poderão então serem aproveitados em período subsequente. Interpretar a lei de maneira diversa, admitindo que o contribuinte possa aproveitar no futuro créditos referentes a operação geradora de crédito ocorrida em período pretérito sem retificar as correspondentes declarações/escriturações daquele período, subverteria todo o mecanismo da não cumulatividade das referidas contribuições.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720166/2009-73
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-010.011 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Embargante
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 12/04/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Presentes os pressupostos regimentais e verificada omissão no julgado, o vício
deve ser saneado por meio do acolhimento parcial dos embargos de declaração,
com atribuição de efeitos infringentes.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
Quando o § 4o do art. 3o das Leis no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02 fala que
“O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”, não está se referindo a operação geradora de crédito que deveria
ter sido informada em declarações de apresentação obrigatória ao Fisco e não
foi informada à época própria. Está sim a se referir ao saldo de créditos
devidamente escriturados nos respectivos períodos a que se referem, os quais,
por serem superiores ao saldo de débitos do mesmo período, poderão então
serem aproveitados em período subsequente. Interpretar a lei de maneira
diversa, admitindo que o contribuinte possa aproveitar no futuro créditos
referentes a operação geradora de crédito ocorrida em período pretérito sem
retificar as correspondentes declarações/escriturações daquele período,
subverteria todo o mecanismo da não cumulatividade das referidas
contribuições.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar os Embargos de Declaração da
seguinte forma: (i) por unanimidade, em conhecer e acolher os embargos para sanar a omissão
apontada, com atribuição de efeitos infringentes; e (ii) pelo voto de qualidade, em (i) rejeitar a
proposta da relatora para conversão do julgamento do recurso em diligência e, (ii) no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Renata da Silveira Bilhim,
Alexandre Freitas Costa, João José Schini Norbiato (suplente convocado) e Cynthia Elena de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720166/2009-73
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

Campos (relatora), que davam provimento parcial ao Recurso Voluntário, afastando a glosa
sobre os créditos extemporâneos aproveitados pela Recorrente, para apuração do valor do direito
creditório por ocasião da liquidação da decisão. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, João José Schini Norbiato (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro João José Schini Norbiato.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Contribuinte em face do v.
Acórdão no 3402.005.841, proferido em 25 de outubro de 2018 com o seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
O presente processo foi vinculado ao paradigma PAF no 10830.720143/2009-69 e
julgado na sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, tendo sido aplicado ao
litígio o decidido no Acórdão 3402-005.825.
A intimação no INTIMAÇÃO EOPER/EDIC/DERAT/PCA/SP N° 2801-2019-
RRR sobre o resultado do julgamento foi recebida por meio eletrônico em data de 25/10/2019 (e-
fls. 276), com protocolo dos Embargos de Declaração de e-fls. 280-289 em data de 31/10/2019
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 279), pelo qual pediu a atribuição de
efeitos infringentes, para que sejam sanados o vício material e a omissão apontados, com novo
julgamento do Recurso Voluntário.
Argumentou a Embargante que, pelo fato de o processo ter sido julgado na
sistemática de recursos repetitivos, teria havido omissão da turma julgadora ao não analisar
argumento específico constante desse processo sobre glosa de crédito extemporâneo. Isto porque
o processo escolhido para figurar como paradigma dos demais (no 10830.720143/2009-69) tinha
por objeto apenas glosas decorrentes de divergências de valores declarados no DACON, mas não
a questão das glosas de crédito extemporâneo.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

Em síntese, a Recorrente pede para que seja analisado o argumento específico
sobre a glosa de crédito extemporâneos, uma vez que o processo escolhido para figurar como
paradigma dos demais foi o de no 10830.720143/2009-69, relativo ao pedido de ressarcimento de
COFINS do 2o Trimestre de 2005, mas que tinha por objeto apenas glosas decorrentes de
divergências de valores declarados no DACON.
Através do r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 858-861, os embargos foram
acolhidos para análise sobre a omissão quanto à glosa de crédito extemporâneo, com novo
sorteio determinado em Despacho de Encaminhamento de e-fls. 864.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório e análise realizada através do r. Despacho de Admissibilidade
de e-fls. 858-861, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Mérito
2.1. Da omissão constatada no Acórdão embargado
Em síntese, o recurso foi apresentado em razão do argumento de que o acórdão
embargado acabou incorrendo: (i) em erro material ao simplesmente reproduzir o conteúdo do
acórdão paradigma no 3402-005.825, que afirma que a glosa de créditos extemporâneos seria
matéria estranha ao presente processo; e, por consequência, (ii) em omissão, ao não julgar essas
glosas.
O Acórdão embargado foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 12/04/2007
PRELIMINAR. NULIDADE DA GLOSA E DA DECISÃO RECORRIDA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da glosa perpetrada nem da decisão atacada quando
ambas são claras em precisar as circunstâncias fáticas e os fundamentos jurídicos que
motivaram tais manifestações.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. PIS E COFINS. PLANILHA COM VÁRIAS GLOSAS
DE DIFERENTES PERÍODOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
Não há prejuízo à defesa se, diante de vários pedidos de compensação, a glosa é feita
com base em um único documento que englobe todas as glosas, desde que o
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

contribuinte possa, em cada processo individual, precisar qual o período do crédito em
discussão e que deverá ser objeto de específica impugnação, exatamente como ocorre
no presente caso.
Destaco a seguinte fundamentação:
I. Dos pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário
6. O recurso voluntário é tempestivo e preenche parcialmente os demais pressupostos de
admissibilidade, haja vista a sua falta de interesse de agir.
7. Isso porque o contribuinte se insurge contra a glosa aqui realizada
fundamentando-se nos seguintes termos: (i) direito a crédito na compra de
combustível para aviação anteriores a lei n. 11.787/2008 e (ii) direito de usar
créditos, ainda que extemporâneos.
8. Acontece que, no presente caso em particular, as glosas perpetradas não tocam
tais questões. Aliás, no que tange à discussão dos créditos extemporâneos, assim se
manifestou a decisão atacada:
(...).
Destaque-se que, no tocante ao mérito, a contribuinte discute tão somente a glosa de
crédito extemporâneo, específica para o período de apuração 03/2007, e a apropriação
de crédito sobre valores de aquisição de combustíveis no período de 10/2008 à 12/2008.
Assim, as glosas realizadas para períodos de apuração diferentes dos acima
mencionados não foram contestadas, no tocante ao mérito.
Como o período de apuração do crédito informado no PER aqui analisado se reporta ao
2o tri/2005 não houve, quanto ao mérito, instauração de litígio. (sem destaques no texto
original)
Da análise dos autos, verifico que o pedido eletrônico de ressarcimento da
Contribuição para o PIS e das declarações de compensação versam sobre o 1o Trimestre de 2007.
As razões de indeferimento foram apresentadas em Informações Fiscais que
embasou o DESPACHO DECISÓRIO SEORT DRF/CPS/ 654 /2011, com a seguinte
conclusão:
O pedido de ressarcimento está amparado na Lei n° 5.172, de 25/10/66, na Instrução
Normativa RFB n° 900, de 30/12/2008, que disciplina, entre outros, o ressarcimento e a
compensação de créditos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, assim como nas Leis n°s 10.833/2003 e 11.116/2005, e na IN SRF n°
460/2004 com as alterações introduzidas pela IN SRF no 563/2005.
A exatidão das informações, a que se refere o artigo 65 da IN RFB n° 900/2008, foi
aferida em análise efetuada pelo Serviço de Fiscalização desta DRF e resumida na
Informação Fiscal à fls. 19/22, parte integrante e inseparável do presente despacho,
sendo constatada a parcial regularidade das operações incentivadas, resultando na glosa
de R$ 465.644,94 e na disponibilidade de crédito de R$ 117.509,01.
Assim, pela competência a mim delegada, reconheço à interessada em função do PER à
fls. 01/02, o crédito de PIS no valor de R$ 117.509,01 e homologo as compensações
declaradas nos PERDCOMP à fls. 03 a 12 consoante demonstrativos à fl. 27 e extrato
SIEF à fl. 28 pelo qual se verifica remanescer saldo devedor.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

A interessada transmitiu o PER 18056.08879.120407.1.1.08-7419, visando o
ressarcimento de crédito de PIS não cumulativa, referente a pagamento indevido ou a maior da
contribuição no 1o trimestre de 2007, no valor original de R$ 583.153,95.
Posteriormente, solicitou compensação do referido crédito com as DCOMP
relacionadas no Despacho Decisório SEORT DRF/CPS/ 654 /2011, como abaixo reproduzido:
As DCOMP's tratam de saldo credor de contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS não-
cumulativos, nos termos do art. 16, parágrafo único da Lei 11.116/2005, do art. 17 da
Lei 11.033 e IN SRF n° 460/2004, com as alterações pela IN SRF n° 563/05.
Objetivando proceder à verificação da correta apuração das contribuições ao
PIS/Cofins, bem como do cálculo do direito creditório das referidas contribuições, foi
instaurada ação fiscal junto ao contribuinte, mediante Mandado de Procedimento Fiscal
- MPF n° 08.1.04.00-2009-01053-0.
Foi então o contribuinte intimado a apresentar livros contábeis e fiscais, notas fiscais de
saída, notas fiscais e documentos de aquisição de bens ou serviços que deram ensejo aos
créditos das contribuições, bem como diversos arquivos magnéticos, demonstrativos,
memórias de cálculo e outros documentos correlatos.
(...)
II. DIVERGÊNCIAS DE SALDO CREDOR
Intimado a esclarecer as divergências apuradas pela fiscalização, o contribuinte
apresentou arquivos digitais que corroboram as bases dos créditos e das contribuições
que foram apuradas pela fiscalização sobre as notas fiscais de entrada e de saída, mas
que estão divergentes com os valores informados na DACON.
Apresentou, ainda, arquivo digital referente aos insumos que não foram
apropriados à época da aquisição, motivo pelo qual apurou créditos
extemporâneos {taxas aeroportuárias - Infraero) relativo ao período de 01/2003 a
02/2007 (demonstrativo anexo, denominado: "BASEINFRAERO 01-2002À 03-2007.X/S') e
que tais créditos foram apropriados integralmente no mês 03/2007.
Não foram identificadas outras exclusões da base de cálculo das contribuições nem
outros créditos apurados de forma irregular além dos mencionados acima.
III. GLOSA DE EXCEDENTE DE SALDO CREDOR
Constamos que ocorreu apuração de excedente de saldo credor em todo o período
analisado. Assim, foi elaborada a planilha "Saldo credor excedente", em anexo, onde
estão detalhados os valores dos créditos e das contribuições ao PIS e da Cofins, mês a
mês, com os respectivos saldos credores passíveis de
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO no trimestre.
Frise-se que os valores divergentes estão de acordo com aqueles informados pelo
contribuinte nos DACON's de 01/2005 a 12/2008.
Esclarecemos que é facultado ao contribuinte, nos termos da lei, creditar-se de valor de
contribuições incidentes sobre bens e serviços adquiridos. Ressaltamos que, no período
de 01/2006 a 12/2006, não houve informação de créditos de insumos nos DACON's.
No tocante às diferenças de saldo credor apurado extemporaneamente, relativas à
receita de serviços prestados no período de apuração de 01/2003 a 02/2007,
efetivamos também à glosa em face de as diferenças terem sido, incorretamente,
apropriadas no 1o Trimestre/2007, visto que tais valores são originários de outros
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

trimestres, portanto referentes a outras competências, motivo pelo qual deveriam
estar acumulados em cada trimestre do ano-calendário, seguido da respectiva
declaração no PER/DCOMP.
O contribuinte apurou créditos sobre os valores de aquisição de combustíveis, todavia a
Lei 11.787/2008, que alterou o art. 3o da Lei 10.560/2002, afastou a incidência da
contribuição do PIS e da COFINS sobre a venda de querosene de aviação destinado ao
consumo por aeronave em tráfego internacional.
Lei n° 10.560, de 13 de Novembro de 2002
Art. 3o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins não incidirão sobre a receita
auferida pelo produtor ou importador na venda de querosene de aviação à pessoa
jurídica distribuidora, quando o produto for destinado ao consumo por aeronave em
tráfego internacional. (Redação dada pela Lei no 11.787. de 20081
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003
Art. 3°, § 2o: Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I -...............
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei ne 10.865, de 2004).
Lei n" 10.637, de 30 de dezembro de 2002
Art. 3o, § 2°: Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I -
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei ns 10.865, de 2004).
Deste modo, ficou o contribuinte impedido de apurar créditos sobre as aquisições de
querosene para consumo de suas aeronaves em tráfego aéreo internacional. Pelo que
efetivamos a glosa dos créditos apurados sobre tal insumo no período de 10/2008 a
12/2008. (sem destaques no texto original)
A Recorrente tratou em razões recursais exatamente sobre o pedido de
ressarcimento de PIS do 1o Trimestre de 2007, contestando a motivação da Unidade de Origem
para o deferimento parcial do pedido de crédito, referente à apropriação de créditos
extemporâneos de taxas aeroportuários.
Como mencionado pela Embargante, o pedido foi analisado pela d. fiscalização
em conjunto com os outros pedidos de ressarcimento de PIS e COFINS em relação ao período de
apuração do 2o Trimestre de 2005 ao 3o Trimestre de 2008. Como este processo foi julgado na
sistemática de recursos repetitivos, vinculado ao paradigma que versava sobre glosas decorrentes
de divergências de valores declarados no DACON, referente ao 2o Trimestre de 2005, não foi
conhecido o argumento sobre a glosa de créditos extemporâneos.
Portanto, verifica-se flagrante omissão no Acórdão recorrido sobre a matéria
trazida à análise deste Tribunal, conforme corretamente destacado no r. Despacho de
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

Admissibilidade, motivo pelo qual devem ser acatados para julgamento da controvérsia em
questão.
2.2. Da proposta de conversão do julgamento do recurso em diligência
A Contribuinte tratou sobre o direito de compensação de créditos extemporâneos
em Manifestação de Inconformidade, sendo a glosa mantida pela DRJ de origem, nos termos do
voto do Ilustre Relator, concluindo que há o direito ao crédito extemporâneo, desde que
retificando o DACON e DCTF sobre o período a que se reporta, com documentação que lhe dá
suporte, e desde que dentro do prazo para pleitear o ressarcimento. Somente assim poderá
compensá-lo com débitos vencidos ou vincendos, nos exatos termos da Lei 11.116/2005 e da IN
RFB 900/2008.
Os créditos em análise foram originados de “taxas aeroportuárias – Infraero”
relativos ao período de 01/2003 a 02/2007, apropriados no mês de 03/2007, conforme
demonstrativo de e-fls 104.
Considerando os elementos que possibilitam a procedência do pleito, esta
Relatora inicialmente entendeu pela necessária e inequívoca apuração dos valores indicados no
PERD/COMP, confrontando com aqueles trazidos com a DCTF retificadora, permitindo a
comprovação de que tais créditos não foram utilizados em períodos anteriores, evitando, com
isso, o aproveitamento indevido ou em duplicidade.
Para tanto, foi apresentada a seguinte proposta de Resolução:
Por tais razões, antes de proceder ao julgamento deste processo, possibilitando a
correta averiguação do direito creditório invocado pela Recorrente, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que sejam tomadas pela Unidade de
Origem as seguintes providências:
a) Intimar a Contribuinte para apresentar documentos complementares àqueles já
trazidos aos autos, bem como providenciar laudo pericial contábil, caso entenda
necessário, comprovando de forma inequívoca que os créditos tidos como
extemporâneos no período em análise não foram utilizados em outros períodos;
b) Analisar a documentação constante dos autos, bem como outra que vier a ser
apresentada, apurando a higidez do crédito apontado extemporaneamente;
c) Elaborar Relatório Conclusivo sobre respectivas constatações;
d) Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos para
julgamento.
A proposta de conversão do julgamento do recurso em diligência não foi acatada
por maioria dos membros do Colegiado, restando afastada a Resolução pelo voto de qualidade
Com isso, passo à análise dos argumentos de mérito apresentados em peça
recursal:
2.3. Do aproveitamento de créditos extemporâneos
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

Como já mencionado, restou pendente a apreciação sobre o pedido de
compensação de créditos extemporâneos, cuja glosa foi mantida pela DRJ de origem, por
concluir que somente haveria o direito ao crédito extemporâneo, desde que retificando o
DACON e DCTF sobre o período a que se reporta, com documentação que lhe dá suporte, e
desde que dentro do prazo para pleitear o ressarcimento, nos exatos termos da Lei 11.116/2005 e
da IN RFB 900/2008.
O direito do contribuinte ao aproveitamento extemporâneo dos créditos sob o
regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS decorre de previsão legal expressa,
conforme artigos 3o, § 4o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais têm a seguinte
previsão:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Desde que o direito ao crédito reste comprovado e esteja no prazo de cinco anos a
contar da aquisição do insumo, como ocorre no presente caso, não há na legislação em vigor
qualquer disposição que vede o seu aproveitamento de forma extemporânea, bem como não é
condição para o aproveitamento a exigência de retificação do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF).
Neste sentido já se posicionou este Tribunal Administrativo, a exemplo dos v.
Acórdãos nos 9303-004.562 e 9303-006.248, proferidos pela 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de “Ajustes
Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a hipótese de
o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à
declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo
COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos
extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).
No r. voto condutor do acórdão em referência, foi destacado que no Ato
Declaratório Executivo ADE Cofins no 20, de 14/03/2012, que revogou o ADE no 34, de 2010,
foi mantida a previsão para os lançamentos de créditos extemporâneos de PIS/COFINS.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

Igualmente destaco o v. Acórdão no 9303-004.550, proferido com a seguinte
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
(Acórdão no 9303-004.550 – PAF: 19515.720869/2012-44)
No Acórdão da 3a Turma da CSRF, a Ilustre Conselheira Relatora Vanessa Marini
Cecconello fundamentou seu voto condutor com a seguinte conclusão:
O advento da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, não alterou a sistemática
determinada pelo §4o, art. 3o das Leis nos 10.637/02 e no 10.833/03, pois limitou-se a
dispor que os pedidos de ressarcimentos poderiam ser apurados apenas no encerramento
do trimestre, o que não significa que os saldos acumulados anteriormente não poderiam
ser incluídos na pretensão de ressarcimento.
Portanto, o ato normativo teve por escopo apenas estabelecer o período mínimo de um
trimestre para o contribuinte solicitar o ressarcimento dos créditos acumulados, sem
prejudicar os créditos apurados anteriormente a um determinado trimestre.
Destaco, ainda, o v. Acórdão no 9303-008.635:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
APROVEITAMENTO.
SEM
NECESSIDADE
PRÉVIA DE RETIFICAÇÃO DO DACON. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de aproveitamento
em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e
da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação
do Dacon por parte do contribuinte. (Acórdão no 9303-008.635 – PAF:
10932.720088/2012-64)
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

No julgamento em referência, a Ilustre Conselheira Érika Camargo Autran assim
concluiu em seu voto vencedor:
(...) não há necessidade de a contribuinte retificar o Dacon antes, para somente após
aproveitar os créditos em período seguinte. No curso de uma fiscalização ou diligência,
constatado incongruência nos dados do Dacon (ou de outra declaração entregue pelos
contribuintes, inclusive a DCTF), os cálculos do tributo devido devem ser refeitos de
modo a resultar em lançamento de ofício ou em proveito do sujeito passivo. Na hipótese
de incongruência favorável ao contribuinte nada impede que a administração tributária
adote as providências cabíveis, dispensando-se exigências que podem ser supridas por
ato da própria administração. É o que se dá no caso sob análise, já que o processamento
do Dacon pode ser refeito pela RFB. Para tanto basta instituir controles nos sistemas
eletrônicos, a registrar a alteração feita.
Não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a apuração do crédito em
período seguinte e requerer o aproveitamento extemporâneo, dentro do prazo
decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado este lhe seja negado sob a
justificativa de não ter sido retificada previamente uma obrigação acessória.
O fato de o Dacon não ter sido retificado há de ser relevado, por não haver dúvida
quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas fiscais acima mencionadas.
Na linha da interpretação ora adotada, já existe, inclusive, decisão de Superintendência
da RFB dizendo da desnecessidade de retificação de DCTF, em hipótese que se afigura
semelhante à presente situação. Refiro-me à Solução de Consulta da Disit da 3a RF no
35, de 30/08/2005, com o seguinte teor, verbis:
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
EMENTA:
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. A compensação de créditos
tributários declarados como saldos a pagar na DCTF com créditos apurados
em eventos supervenientes ao período de apuração daqueles créditos tributários
obriga o sujeito passivo à entrega de Declaração de Compensação, sendo
desnecessária a entrega de DCTF retificadora que tenha por fim informar a
compensação efetuada. DCTF é confissão relativa e que a RFB não pode tê-la
como definitiva, omitindo-se de realizar a diligências necessárias à apuração
na contabilidade e escrita fiscal.
Pelos fundamentos acima, e levando em conta o § 4o do art. 3o, tanto da Lei no
10.637/2002 (PIS) quanto da Lei no 10.833/2003 (Cofins), segundo o qual o
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes, dou provimento parcial para admitir os créditos relativos às
aquisições das notas fiscais de fornecedores anexadas à Manifestação de
Inconformidade e aproveitadas no mês seguinte ao de emissão."
A matéria, também, já foi enfrentada pela Terceira Turma da Câmara Superior onde foi
decidido pela possibilidade da utilização dos créditos extemporâneos sem necessidade
prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte. O voto vencedor do Acórdão da
lavra do Ilustre Conselheiro Charles Mayer de Castro detalha a posição adotada pela
maioria, e peço vênia para incluir e fazer dele as minhas razões de decidir quanto a esta
matéria.
No mesmo sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. RECOLHIMENTO DE IPI A MAIOR.
RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Se o contribuinte efetua, no Livro Registro de Apuração do IPI, um creditamento
extemporâneo em determinado período de apuração, mas recolhe um valor de IPI, para
esse período de apuração, apurado sem computar o crédito extemporâneo escriturado, a
consequência é a formação de indébito restituível no período.
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. CRÉDITO PREVIAMENTE ALOCADO
EM
DCTF
NÃO
RETIFICADA.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
APÓS
O
INDEFERIMENTO PELA DRF. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
ART. 16 DO DECRETO No 70.235/72.
Se a contribuinte não retifica DCTF na qual equivocadamente vinculara crédito
posteriormente lançado em DCOMP, nem por isso a compensação deverá ser não-
homologada.
Havendo início de prova quando da apresentação da manifestação de inconformidade,
poderá a contribuinte, aproveitar o processo administrativo para produzir prova hábil a
demonstrar o desacerto das informações prestadas na DCTF.
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO TRIMESTRAL E RESTITUIÇÃO MENSAL.
MESMOS
FATOS
CONTROVERTIDOS.
PROVA
EMPRESTADA.
ADMISSIBILIDADE.
A prova pericial e documental realizada no âmbito de PER/DCOMP ressarcitória de
saldo credor trimestral do IPI pode ser aproveitada em PER/DCOMP restitutória de
indébito de IPI de mês desse mesmo trimestre, uma vez que os fatos controvertidos
subjacentes (idoneidade dos créditos extemporâneos lançados) são rigorosamente os
mesmos. (Acórdão no 9303-008.471 – PAF 10830.917549/2009-62)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE
Para fins de cálculo do rateio proporcional dos créditos, deve-se parâmetro para o
reconhecimento da efetiva realização da exportação a data em que houve o embarque
para o exterior, conforme averbação no SISCOMEX.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, no art. 3o, I, “b”, das Lei 10.833/2003, deve observar os
ditames insculpidos no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, com efeito de
recurso repetitivo, devendo-se observar, entre outros elementos, as premissas trazidas
pelo Parecer Normativo COSIT 5/2018. Gastos com estadia e translado de empregados,
passagens aéreas e hospedagens, cessão de mão de obra de motorista de passageiros,
locação de veículos, sem conexão direta com a atividade da empresa não se adequam ao
conceito consagrado pela jurisprudência administrativa e judicial, não gerando direito
ao crédito.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em determinado
mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, não havendo norma que imponha limites
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

temporais que não o prazo de cinco anos para sua escrituração como crédito.(Acórdão
no 3401-005.961 - PAF: 12585.720316/2011-38)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010, 01/04/2011 a 30/06/2011, 01/08/2011 a
31/08/2011, 01/11/2011 a 30/11/2011
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, insculpido no art. 3o, I, “b”, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, não pode ser equiparado restritivamente aos conceitos de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem, próprios da legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados IPI, tal como detalhado no PN CST 65/79, tampouco
extenso como os conceitos de custo de produção e despesas operacionais da legislação
do IRPJ, arts. 290 e 299 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), consistindo em bens e
serviços, inerentes e necessários à atividade da empresa, adquiridos e empregados
diretamente na área de produção, desde que sofram a incidência das contribuições não
cumulativas na etapa anterior da cadeia produtiva.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, não havendo norma que
imponha a retificação das DACONs para que seja alocado no período de apuração
a que se refira o dispêndio.
ALUGUÉIS. DIREITO DE CRÉDITO. DELIMITAÇÃO.
O direito de crédito relativo aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
utilizados na empresa, previsto no art. 3o, IV das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
compreende apenas a retribuição pelo uso e gozo da coisa não fungível, nos contratos de
locação, como regulado pelo art. 565 e ss. do Código Civil (Lei no 10.406/2002), não
englobando as despesas condominiais e demais taxas sob responsabilidade dos
locatários, bem assim, as contraprestações financeiras, a cargo dos parceiros públicos,
nos contratos administrativos de concessão das parcerias público-privadas.
BENEFÍCIO
FISCAL
ESTADUAL.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
ICMS.
INCIDÊNCIA. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Afastada a hipótese de caracterização do crédito presumido concedido pelo Estado do
Bahia, através do Decreto no 6.734/97, como subvenção para investimento, inaplicável
as disposições do art. 21 da Lei no 11.941/2009, então vigente, enquadrando-se o
benefício fiscal em comento no conceito amplo de receita veiculado no art. 1o das Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03, submetendo-se à incidência das contribuições de que tratam.
Recurso voluntário provido em parte. (Acórdão no 3401-004.022 – PAF:
10580.731409/2013-74) (sem destaque nos texto original)
Observo que a CSRF atualmente alterou o posicionamento e vem concluindo, por
maioria de votos, pela exigência da retificação do DACON no trimestre em que o crédito
extemporâneo for aproveitado. Neste sentido, cito os Acórdãos nos 9303-010.080 e 9303-
009.739.
Todavia, com a devida vênia ao recente direcionamento, esta Relatora filia-se ao
entendimento esposado pelos respectivos votos vencidos que mantém a conclusão anterior, ou
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

seja, sobre a desnecessidade de retificação do DACON, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo e demonstrada a inexistência de aproveitamento em outros
períodos, conforme votos acima reproduzidos, os quais adoto como fundamentação.
2.2.2. Consta nos autos a Ficha 06 A do DACON, contendo a descrição e
detalhamento dos bens e serviços utilizados como insumos, juntamente com a documentação
acostada aos autos.
Os créditos em análise foram originados de “taxas aeroportuárias – Infraero”
relativos ao período de 01/2003 a 02/2007, apropriados no mês de 03/2007, conforme
demonstrativo de e-fls 104, que abaixo colaciono:

Em Informações Fiscais consta que o Contribuinte foi intimado a apresentar livros
contábeis e fiscais, notas fiscais de saída, notas fiscais e documentos de aquisição de bens ou
serviços que deram ensejo aos créditos das contribuições, bem como diversos arquivos
magnéticos, demonstrativos, memórias de cálculo e outros documentos correlatos.
Reproduzo as constatações da Fiscalização:
De posse dos elementos necessários, a fiscalização adotou os seguintes
procedimentos, visando comprovar a legitimidade do pleito:
1. Conferência dos dados consignados nos Pedidos de Compensação com os da ficha de
inscrição no CNPJ e com os do Contrato Social e respectivas alterações;
2. Constatação, mediante exame local, do funcionamento do estabelecimento;
3. Exame da compatibilidade do ressarcimento pleiteado com o faturamento;
4. Verificação das receitas de vendas no mercado interno, por amostragem, mediante
cotejo com o exame da escrita contábil;
5. Verificação das receitas de exportações realizadas, por amostragem, mediante cotejo
com o exame da escrita contábil;
6. Verificação da legitimidade dos créditos registrados no Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais (DACON) mediante o exame, por amostragem, das notas fiscais,
contratos e documentos referente aos bens e serviços utilizados como insumos, despesas
de energia elétrica, despesas de aluguéis de máquinas, equipamentos e prédios locados de
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

pessoas jurídicas, despesas de fretes, bem como de outros créditos previstos na legislação
de regência;
7. Verificação, por amostragem, da situação cadastral das pessoas jurídicas fornecedoras
de bens, insumos e serviços;
8. Conferência dos demais elementos necessários à instrução do processo.
II. DIVERGÊNCIAS DE SALDO CREDOR
Intimado a esclarecer as divergências apuradas pela fiscalização, o contribuinte
apresentou arquivos digitais que corroboram as bases dos créditos e das
contribuições que foram apuradas pela fiscalização sobre as notas fiscais de
entrada e de saída, mas que estão divergentes com os valores informados na
DACON.
Apresentou, ainda, arquivo digital referente aos insumos que não foram
apropriados à época da aquisição, motivo pelo qual apurou créditos
extemporâneos {taxas aeroportuárias - Infraero) relativo ao período de 01/2003 a
02/2007 (demonstrativo anexo, denominado: "BASE INFRAERO 01-2002À 03-
2007.XLS') e que tais créditos foram apropriados integralmente no mês 03/2007.
Não foram identificadas outras exclusões da base de cálculo das contribuições nem
outros créditos apurados de forma irregular além dos mencionados acima.
(...)
No tocante às diferenças de saldo credor apurado extemporaneamente, relativas à
receita de serviços prestados no período de apuração de 01/2003 a 02/2007,
efetivamos também à glosa em face de as diferenças terem sido, incorretamente,
apropriadas no 1o Trimestre/2007, visto que tais valores são originários de outros
trimestres, portanto referentes a outras competências, motivo pelo qual deveriam
estar acumulados em cada trimestre do ano-calendário, seguido da respectiva
declaração no PER/DCOMP.
O contribuinte apurou créditos sobre os valores de aquisição de combustíveis, todavia a
Lei 11.787/2008, que alterou o art. 3o da Lei 10.560/2002, afastou a incidência da
contribuição do PIS e da COFINS sobre a venda de querosene de aviação destinado ao
consumo por aeronave em tráfego internacional.
(...)
Deste modo, ficou o contribuinte impedido de apurar créditos sobre as aquisições de
querosene para consumo de suas aeronaves em tráfego aéreo internacional. Pelo que
efetivamos a glosa dos créditos apurados sobre tal insumo no período de 10/2008 a
12/2008. (sem destaques no texto original)
Com isso, constata-se que o direito creditório (taxas aeroportuárias - Infraero) não
foi questionado pela Fiscalização, sendo a glosa referente apenas à apropriação extemporânea.
Ademais, ressalto a necessária atenção à busca pela verdade material, aplicada
constantemente por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido neste
Colegiado em situações análogas, bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-
002.518, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo
transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
Diante de tais fundamentos, assiste razão à defesa, motivo pelo qual deve ser
afastada as conclusões da Unidade de Origem e decisão recorrida, para o fim de que seja
permitida a compensação sobre os créditos extemporâneos pleiteados neste litígio.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração para sanar a
omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes para que seja dado parcial provimento ao
Recurso Voluntário, afastando a glosa sobre os créditos extemporâneos aproveitados pela
Recorrente, devendo a Unidade de Origem proceder à apuração do valor do direito creditório por
ocasião da liquidação da decisão.
Para tanto, o presente voto passa a integrar os fundamentos do Acórdão no 3402-
005.841, com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 12/04/2007
PRELIMINAR. NULIDADE DA GLOSA E DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da glosa perpetrada nem da decisão atacada quando ambas são
claras em precisar as circunstâncias fáticas e os fundamentos jurídicos que motivaram tais
manifestações.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 12/04/2007
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
Na forma do artigo 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos
a contar da data de aquisição do insumo, o crédito apurado de contribuição não cumulativa
pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade de prévia retificação do DACON.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

Voto Vencedor
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o, como de costume, muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Cynthia Elena de Campos, ouso dela discordar
quanto à decisão de “acolher os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, com
atribuição de efeitos infringentes para que seja dado parcial provimento ao Recurso Voluntário,
afastando a glosa sobre os créditos extemporâneos aproveitados pela Recorrente, devendo a
Unidade de Origem proceder à apuração do valor do direito creditório por ocasião da
liquidação da decisão”. Vejamos os fundamentos da decisão:
Desde que o direito ao crédito reste comprovado e esteja no prazo de cinco anos a
contar da aquisição do insumo, como ocorre no presente caso, não há na legislação em
vigor qualquer disposição que vede o aproveitamento dos créditos fiscais de forma
extemporânea, bem como não é condição para o aproveitamento a exigência de
retificação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) e da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Neste sentido já se posicionou este Tribunal Administrativo, a exemplo dos v. Acórdãos
nos 9303-004.562 e 9303-006.248, proferidos pela 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme Ementa abaixo:
(...)
Observo que a CSRF atualmente alterou o posicionamento e vem concluindo, por
maioria de votos, pela exigência da retificação do DACON no trimestre em que o
crédito extemporâneo for aproveitado. Neste sentido, cito os Acórdãos nos 9303-
010.080 e 9303-009.739.
Todavia, com a devida vênia ao recente direcionamento, esta Relatora filia-se ao
entendimento esposado pelos respectivos votos vencidos que mantém a conclusão
anterior, ou seja, sobre a desnecessidade de retificação do DACON, desde que
respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo e demonstrada a
inexistência de aproveitamento em outros períodos, conforme votos acima
reproduzidos, os quais adoto como fundamentação.
(...)
Com isso, constata-se que o direito creditório (taxas aeroportuárias - Infraero) não foi
questionado pela Fiscalização, sendo a glosa referente apenas à apropriação
extemporânea.
Ademais, ressalto a necessária atenção à busca pela verdade material, aplicada
constantemente por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como já
decidido neste Colegiado em situações análogas, bem como por outras Turmas, a
exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2o Câmara
da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
(...)
Diante de tais fundamentos, assiste razão à defesa, motivo pelo qual devem ser
afastadas as conclusões da Unidade de Origem e decisão recorrida, para o fim de que
seja permitida a compensação sobre os créditos extemporâneos pleiteados neste litígio.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

Ao contrário do que alega a ilustre Relatora, existem diversos dispositivos legais e
infralegais que determinam e regulamentam a forma de apuração dos créditos, inclusive os
extemporâneos, como o art. 3o, § 1o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
Como se verifica, os créditos devem ser calculados com base nos custos e
dispêndios incorridos no próprio mês, não sendo permitida a inclusão de créditos gerados em
outros períodos. Além disso, a Lei no 9.430/96 confere à Receita Federal a competência para
disciplinar como deverão ser efetuados os procedimentos de restituição, compensação e
ressarcimento:
Lei no 9.430/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
Com base neste comando legal, a Receita Federal vem disciplinando o
ressarcimento, a restituição e a compensação através de Instruções Normativas. À época dos
fatos (4o trimestre de 2008), estava vigente a Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005,
posteriormente revogada pela Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008:
Instrução Normativa RFB no 600, de 28/12/2005
Disciplina a restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal, a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais, o ressarcimento e a compensação de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e dá outras providências.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a compensação de
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
(...)
COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP E DA COFINS
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de débitos das
respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa,
se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência; ou
III - aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a que se
referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, desde que os créditos tenham
sido apurados a partir de 1o de abril de 2005.
(...)
§ 6o A compensação dos créditos de que tratam os incisos II e III e o § 4o somente
poderá ser efetuada após o encerramento do trimestre-calendário.
§ 7o Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se refere o inciso I,
remanescentes da dedução de débitos dessas contribuições em um mês de apuração,
embora não sejam passíveis de ressarcimento antes de encerrado o trimestre do ano-
calendário a que se refere o crédito, podem ser utilizados na compensação de que
trata o caput do art. 26.
§ 8o A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o § 4o, efetuada após o
encerramento do trimestre-calendário, deverá ser precedida do pedido de
ressarcimento formalizado de acordo com o art. 22.
§ 9o O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo apurado em
um único trimestre-calendário.
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21, acumulados ao
final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
§ 1o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 2o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II e do § 4o
do art. 21, referente ao saldo credor acumulado no período de 9 de agosto de 2004 até o
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

final do primeiro trimestre-calendário de 2005, somente poderá ser efetuado a partir de
19 de maio de 2005.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por dedução ou compensação.
Quanto à retificação dos DACONs, há previsão expressa na Instrução Normativa
SRF no 590, de 22/12/2005:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
Devo destacar que as instruções normativas integram a legislação tributária e
devem ser seguidas por todos os administrados, somente sendo possível seu afastamento caso
identificada por este Conselho alguma contrariedade à lei, o que não identifico neste caso. É esse
o comando do art. 100 do CTN, c/c o art. 96 do mesmo diploma legal:
SEÇÃO I
Disposição Preliminar
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
(...)
SEÇÃO III
Normas Complementares
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

Assim, como o contribuinte está apresentando Pedido de Ressarcimento referente
a crédito de determinado trimestre, somente o crédito acumulado neste trimestre poderá ser
objeto do pedido. O crédito acumulado nos períodos de apuração anteriores deveria ter sido
solicitado em Pedido de Ressarcimento ou Declaração de Compensação específico para cada
trimestre respectivo. É a regra estabelecida pela legislação acima colacionada.
Nesse sentido, trago precedentes do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
i) Processo: 5018482-73.2021.4.04.7000-PR, Data da Decisão: 13/07/2022, Relator
LEANDRO PAULSEN:
VOTO
O Senhor Desembargador Leandro Paulsen: 1. Admissibilidade recursal. A apelação
interposta se apresenta formalmente regular e tempestiva, sendo dispensado o preparo
(art. 1.007, § 1o, do CPC).
Tratando-se de sentença concessiva de mandado de segurança, cabível a remessa
necessária, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009.
2. Mérito.
2.1 Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tema 69 do STF. A
questão em debate foi resolvida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, que,
apreciando o Tema 69 de repercussão geral, estabeleceu a tese de que "O ICMS não
compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".
(...)
2.2 Compensação do indébito. O indébito apurado, corrigido pela Taxa SELIC desde a
data do pagamento indevido, sem acúmulo com os juros de mora, poderá ser
compensado na via administrativa.
2.3 Necessidade de retificação da DACON/EFD-SPED e da DCTF para o
aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS/COFINS. Quanto ao ponto, a
Fazenda Nacional narrou que:
Quando o § 4o do art. 3o das Leis no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02 fala que “O
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”,
não está se referindo a operação geradora de crédito que deveria ter sido informada
em declarações de apresentação obrigatória ao Fisco e não foi informada à época
própria. Está sim a se referir ao saldo de créditos devidamente escriturados nas EFD-
Contribuições dos respectivos períodos a que se referem, os quais, por serem
superiores ao saldo de débitos do mesmo período, poderão então serem aproveitados
em período subsequente. Interpretar a lei de maneira diversa, admitindo que o
contribuinte possa aproveitar no futuro créditos referentes a operação geradora de
crédito ocorrida em período pretérito sem retificar as correspondentes
declarações/escriturações daquele período, subverteria todo o mecanismo da não
cumulatividade das referidas contribuições, uma vez que o quantum a ser pago
depende tanto das receitas auferidas quanto das operações geradoras de crédito (bens
adquiridos para revenda, bens e serviços utilizados como insumos, etc.) e, nesse
sentido, da correta e tempestiva escrituração dessas operações. Se o contribuinte
esqueceu de escriturar uma operação geradora de crédito a que tinha direito em
período passado, deverá retificar as declarações (DACON) ou escriturações (EFD-
Contribuições) das respectivas competências, de modo a incluir tal operação, bem
como todas as subsequentes de modo a refletir a inclusão da referida operação na
base de cálculo e no saldo de créditos a serem aproveitados em períodos futuros.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

Por exemplo, não se admite que uma nota fiscal de entrada cujo direito ao
creditamento não tenha sido feito no mês correspondente, seja inserida diretamente
em outro mês ou até mesmo anos depois, para compor o crédito de outro período.
Obrigatoriamente, essa inserção deverá envolver a retificação da apuração do mês a
que pertencia.
Assim, a empresa ao constatar que deixou de aproveitar créditos em determinado
período, deve proceder a nova apuração e providenciar a retificação Escrituração
Fiscal das Contribuições - EFD/Contribuições dos respectivos meses, informando de
forma detalhada cada um dos créditos “incluídos”, escriturando-os,
preferencialmente, nos Blocos A, C e/ou D, conforme sua natureza, de maneira a
tornar possível a verificação de sua pertinência pela autoridade fiscal, deixando no
Bloco F, tão somente os créditos não apurados em notas fiscais de serviços e/ou
mercadorias.
Feito isso, o contribuinte também deverá providenciar a retificação do(s) Pedido(s) de
Ressarcimento - PER. Mas, caso o período de apuração a ser retificado que já tenha
PER apreciado pela RFB, poderá efetuar a formalização de PER/Complementar,
mesmo em formulário, sendo um PER/Complementar para cada contribuição e
trimestre de apuração.
Tal procedimento não é mero formalismo, mas visa obedecer a determinação da
legislação de regência da matéria, a qual impõe sejam os créditos distribuídos
proporcionalmente de acordo com as receitas auferidas pela empresa no mesmo
período de apuração, vinculando-os às receitas de mercado interno tributado ou não e
de exportação, sendo que somente os créditos com a devida previsão legal, podem ser
objeto de ressarcimento ou utilizados em compensação de débitos próprios.
Correto o Fisco. Admite-se a apuração extemporânea e o aproveitamento dos
créditos que não possam ser aproveitados em cada mês, mas isso pressupõe o
refazimento das apurações e das declarações. Há a necessidade de apuração
conforme a competência e a sua utilização conforme as normas legais, não se
podendo autorizar sistemática que destoe, porquanto comprometeria o controle e a
fiscalização das operações.
Por fim, saliento que se a própria Receita Federal exige essas retificações, deve criar as
condições para que o contribuinte as realize oportunamente.
Reformo a sentença, portanto, no ponto.
(...)
Dispositivo.
Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação da União e parcial provimento à
remessa necessária a fim de reconhecer a necessidade da prévia retificação do
DACON/EFD-SPED e da DCTF para que os créditos de PIS e de COFINS sejam
aproveitados extemporaneamente.

ii) Processo: 5011236-11.2020.4.04.0000 , Data da Decisão: 25/02/2021, Relator
EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA:
VOTO
(...)
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

Com efeito, analisando-se o título executivo a que se propõe cumprimento, constata-se
que a agravante não cumpriu obrigação assessória necessária para a comprovar a
existência do crédito.
Merece destaque o seguinte trecho da sentença (evento 1, OUT 5, fl. 3 dos autos
originários):
Logo, não há como este Juízo reconhecer, de pronto, a extinção de eventual débito
tributário, submetido a compensação, senão após o processamento do devido encontro
de contas naquela via administrativa.
Assim, vai acolhido aqui o pedido alternativo (item "d.2") deduzido pela autora, de
anulação dos atos decisórios proferidos nos processos acima identificados, para
posterior reprocessamentos das declarações de compensação apresentadas, sem as
restrições anteriormente impostas, quais sejam, exigência de inclusão do crédito
presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ/CSLL/PIS e COFINS.
E também dos embargos de declaração, que a complementaram (evento 1, OUT6 do
processo de origem):
(...)
Ora, somente após o reprocessamento das declarações apresentadas, e uma vez
constatada a existência de débito, mesmo após a exclusão do crédito presumido de
ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS/IRPJ e CSLL, é que poderá o orgão
fazendário efetuar a cobrança do que ainda lhe é devido, sendo certo que não haveria
qualquer sentido em anular os atos decisórios e permitir que eventual cobrança
intentada permanecesse válida e eficaz.
(...)
b) ANULAR os atos decisórios proferidos pela requerida nos processos administrativos
no
13971.906.316/2017-28,
13971.906.317/2017-72,
13971.902.118/2017-95,
13971.906.319/2017-61,
13971.906.320/2017-96,
13971.906.321/2017-31,
13971.906.322/2017-85,
13971.906.323/2017-20,
13971.907.015/2017-11,
determinando o reprocessamento das declarações de compensação apresentadas, sem a
exigência de inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do
IRPJ/CSLL/PIS e COFINS, no prazo máximo de 60 (sessenta dias); (grifei)
Como se vê, restou consignado na decisão exequenda que deveriam ser anulados os atos
decisórios, sendo determinado o reprocessamento das declarações de compensação
apresentadas.
Ocorre que a agravante não apresentou as declarações retificadoras na DCTF,
DIPJ e DACON no prazo de 05 anos. Tal fato é admitido pela própria agravante.
Assim, a ausência das declarações impossibilita a verificação, por parte do fisco,
dos valores disponíveis para utilização na compensação, ou seja, tendo em vista
que o autor, ora agravante, deixou de cumprir obrigação acessória constante no
título judicial, acabou por torná-lo inexequível.
Por oportuno, registra-se que, tratando-se de cumprimento de sentença, deve-se verificar
as conclusões lançadas no título executivo de maneira a observar a perfectibilização da
coisa julgada.
(...)
Nessas condições, tem-se que a insurgência não merece prosperar.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

Nos casos em que não há tributo a ser compensado em determinado período de
apuração, o crédito pode ser objeto de Pedido de Ressarcimento (a depender da natureza do
crédito) ou ser transportado para os períodos seguintes, passando a ser tratado como “crédito
não-ressarcível”, ou seja, aquele que os sistemas de compensação da Receita Federal (e também
o contribuinte) irão inicialmente deduzir do tributo devido no período para, somente no caso
deste se esgotar, iniciar a dedução do crédito acumulado no próprio trimestre, que é um “crédito
ressarcível” (para aquele trimestre).
Como visto, a legislação tributária veda a utilização de créditos de forma
acumulada em um único mês. O dispositivo legal que se utilizam os contribuintes para
justificar tal possibilidade de creditamento extemporâneo é o art. 3o, § 4o, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Esse “transporte de saldo”, permitido pela legislação tem como único objetivo
possibilitar que o saldo de crédito seja utilizado para dedução do próprio tributo, no período
subsequente, como previsto pela sistemática da não-cumulatividade. Sem este dispositivo,
poderia haver a interpretação de que, não utilizado o crédito dentro do trimestre (por
ausência de débitos em montante suficiente), ele estaria perdido. Vejamos.
Trata-se de conhecida regra hermenêutica a que afirma que os incisos devem ser
interpretados dentro do parágrafo ou do artigo em que estão inseridos, bem como os parágrafos
de acordo com o caput do seu artigo. Essa vinculação de preceitos normativos segundo uma
hierarquia representa o método (ou critério) de interpretação topográfico, pelo qual os
dispositivos, em sua interpretação, devem levar em conta o contexto em que estão inseridos. É
uma vertente do método de interpretação sistemático. Pois bem.
Com base nessa regra hermenêutica, a correta interpretação para este § 4o do art.
3o é no sentido de que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes através de desconto do valor apurado na forma do art. 2o (dedução do tributo
devido), como prevê o caput do art. 3o, e não no sentido de que créditos referentes a diversos
períodos podem ser somados e depois contabilizados em período distinto, para serem tratados
como se tivessem sido gerados neste período, e não naqueles.
Se assim fosse, tal regra deveria constar em algum dispositivo da Lei no
9.430/96, cujos artigos 73 e 74 tratam especificamente de “Restituição e Compensação de
Tributos e Contribuições”, ou possuir dispositivo autorizativo expresso, assim como o inciso
II do § 1o do art. 5o das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
(...)
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
Logo, resta improcedente a tese defendida pelo recorrente de que o art. 3o, § 4o,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 permitiria, por exemplo, que créditos referentes a
aquisições de insumos realizadas ao longo do ano de 2003, e não apurados nesse período, ou
apurados a menor, pudessem ser somados e registrados contabilmente de uma vez só, em até 05
anos depois, para serem solicitados num Pedido de Ressarcimento referente ao 4o trimestre de
2008.
Nesse sentido, trago precedente do STJ, o AgInt no REsp no 1.631.036-CE,
Relator Ministro Sérgio Kukina, publicação em 21/10/2021, que não conheceu de recurso do
contribuinte contra decisão do TRF da 5a Região, além de ter Parecer do Ministério Público
Federal pelo desprovimento do recurso:
Trata-se de recurso especial fundado no CPC/73, manejado por Tintas Hidracor S/A,
com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 5a Região, assim ementado (fls. 165/166):
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS
E
PRESUMIDOS.
VALORES
PAGOS
A
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. LEIS No 10.637/2002 E 10.833/2003.
DIREITO DE APROPRIAÇÃO DOS CRÉDITOS MÊS A MÊS, E NÃO DE UMA
ÚNICA VEZ.
1. A sentença denegou segurança que objetivava reconhecer o direito de apropriar,
em uma única vez, créditos extemporâneos e presumidos da Contribuição para o
PIS (1,2375%) e da COFINS (5,7%), calculados sobre os valores pagos aos
transportadores autônomos com arrimo no art. 3o, § 4o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03.
2. As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 instituíram a tributação conhecida como não-
cumulativa para a contribuição para o PIS e para a COFINS, segundo a qual o valor da
contribuição para o PIS e à COFINS será apurado com base na receita bruta da pessoa
jurídica (art. 2o de ambos os diplomas legais), aplicando-se as alíquotas
correspondentes. Deste valor, o contribuinte poderá descontar os créditos de acordo com
as regras estabelecidas pelo art. 3o de ambos os diplomas legais. Tais créditos são
basicamente provenientes de aquisições de bens e serviços adquiridos de pessoas
jurídicas e que, portanto, foram tributados por estas contribuições na etapa anterior.
3. Os créditos de PIS e da COFINS apuram-se em relação aos dispêndios mensais
enumerados no art. 3o das citadas leis, assim, quando as contribuições são devidas na
etapa anterior, tem-se direito ao 'crédito' para diminuir da contribuição para o PIS e a
COFINS a pagar, devendo esse 'crédito' ser destacado na nota fiscal de compra de bens
ou serviços, sendo um 'custo tributário' para o comprador dos bens ou tomador dos
serviços.
(...)
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

5. Apesar de ser uma opção do contribuinte, a não apropriação do 'crédito' bem como do
'crédito presumido' de PIS e de COFINS em cada período correspondente ao da
realização da receita, os valores desses créditos apurados extemporaneamente
devem ser apropriados mês a mês, segundo o regime de competência.
6. O art. 3o da Lei no 10.833/2003, que trata dos créditos de PIS e de COFINS, faz a
correlação do crédito com as despesas incorridas no mês, que é o período de apuração
dessas contribuições, restando indubitável que a contabilização desses 'créditos' deve
obedecer ao regime de competência e não ao regime de caixa.
7. Embora o § 4o do art. 3o da Lei no 10.833/03 preveja expressamente que os
créditos não aproveitados no próprio período possam ser aproveitados em
períodos seguintes, deve-se interpretar esse dispositivo no contexto da legislação,
seguindo sempre o regime de competência de apuração de débitos e créditos de PIS
e de COFINS. Daí a necessidade de que o contribuinte recalcule os tributos devidos
em cada período de apuração correspondente a tais créditos e retifique as
declarações afetadas por esse procedimento.
8. Resta claro, pois, que a apropriação dos créditos que a impetrante não utilizou
nos últimos cinco anos, não pode ser feita de uma vez só, devendo os créditos serem
apropriados mês a mês, com a respectivas retificações das declarações afetadas por
este procedimento, sob pena de quebra do princípio contábil da competência e do
princípio constitucional da isonomia com os demais contribuintes submetidos ao mesmo
regime de apuração do PIS e da COFINS.
9. Apelação não-provida.
A parte recorrente aponta violação ao art. 3o, § 4o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sustenta, em resumo, que "No presente caso, deve ser usada a interpretação literal ou
gramatical da lei, uma vez que as demais formas de interpretação só devem ser
utilizadas quando não conseguir extrair do sentido literal das palavras o completo
sentido da norma" (fl. 187), sendo certo que "Pela literalidade da Lei é extraído que os
créditos não aproveitados poderão ser feitos nos meses seguintes [...] As palavras
'meses seguintes' deixam bem claro que o aproveitamento pode se dar a qualquer
tempo, seja no mês seguinte, seja vários meses depois, logicamente, sendo respeitado o
prazo de 05 anos" (fl. 187).
Contrarrazões às fls. 197/203.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (fls.
218/222).
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
(...)
O Tribunal de origem assim deliberou ao solucionar a contenda (fls. 164/165):
Conforme os fatos narrados e a documentação constante nos autos, restou evidente
que:
a) consubstancia a questão em definir se a impetrante tem direito a apropriar, de uma
só vez, seus créditos presumidos de PIS e COFINS, decorrentes da subcontratação de
serviço de transporte de carga prestado por pessoa física transportador autônomo, ou
pessoa jurídica transportadora optante pelo Simples Nacional;
(...)
g) o art. 3o da Lei no 10.833/2003, que trata dos créditos de PIS e de COFINS, faz
sempre a correlação do crédito com as despesas incorridas no mês, que é o período de
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

apuração dessas contribuições, restando indubitável que a contabilização desses
"créditos", deve obedecer ao regime de competência e não o regime de caixa;
h) embora o § 4o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 preveja expressamente que os
créditos não aproveitados no próprio período possam ser aproveitados em períodos
seguintes, deve-se interpretar esse dispositivo no contexto da legislação, seguindo
sempre o regime de competência de apuração de débitos e créditos de PIS e de
COFINS. Daí a necessidade de que o contribuinte recalcule os tributos devidos em
cada período de apuração correspondente a tais créditos e retifique as declarações
afetadas por esse procedimento, em especial a Dacon, a DCTF e a DIPJ;
i) resta claro, pois, que a apropriação dos créditos que a impetrante não utilizou nos
últimos 5 (cinco) anos, não pode ser feita de uma vez só, devendo os créditos serem
apropriados mês a mês, com a respectivas retificações das declarações afetadas por
este procedimento, sob pena de quebra do princípio contábil da competência e do
princípio constitucional da isonomia com os demais contribuintes submetidos ao
mesmo regime de apuração do PIS e da COFINS.
Destarte, não hão de prosperar as alegações da parte recorrente.
(...)
Noutro giro, a Corte local, ao decidir, amparou-se em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão
recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a
incidência da Súmula 126/STJ (“É inadmissível recurso especial, quando o acórdão
recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário.”).
Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.702.175/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Belize, Terceira Turma, DJe 4/12/2020; AgInt no AREsp 1.642.570/SP , Rel. Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/11/2020.
ANTE O EXPOSTO, (i) reconsidero a decisão de fls. 224/226, tornando-a sem efeito;
e (ii) não conheço do recurso especial.
Nas situações em que o contribuinte, após transmitir a PER/DCOMP, verifica que
cometeu algum erro na apuração dos créditos, ele deve retificar tal documento, informando que
possui crédito maior que o originalmente apurado. Essa regra se encontra perfeitamente descrita
na Instrução Normativa RFB no 600/2005, norma que, como visto, disciplina os institutos
tributários da restituição, ressarcimento e compensação:
RETIFICAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO,
DE
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO E DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses
em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação
à SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da SRF.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58
e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será
admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor
do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à
SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Nos arts. 58 e 59 se encontram as condições para a retificação: (i) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e (ii) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado. Logo, resta permitida a retificação para aumento
do crédito, já que a vedação está restrita ao aumento do débito compensado.
A necessidade de cumprir as obrigações acessórias estabelecidas pela lei é
inconteste; a ela devem se submeter todos os contribuintes, nos termos dos arts. Do CTN:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
CAPÍTULO II
Fato Gerador
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
(...)
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que
constituam o seu objeto.
A necessidade de retificação dos DACONs e DCTFs respectivos, além de ser
obrigação acessória à qual o contribuinte não pode se furtar, não é mera formalidade. O
primeiro fator a exigir essa conduta é a óbvia possibilidade de que o contribuinte esteja pedindo
o mesmo crédito 2 vezes, tanto no período original, quanto no período posterior, no qual esteja
sendo feito o creditamento extemporâneo. Assim, considerando o exemplo acima apresentado,
um contribuinte mal intencionado poderia pedir a totalidade dos seus créditos do 1o trimestre de
2003 e, posteriormente, no Pedido de Ressarcimento do 4o trimestre de 2008, pedir novamente os
mesmos créditos, com base em notas fiscais do 1o trimestre de 2003, alegando que seria “um
creditamento extemporâneo”.
Ora, se o crédito que supostamente se deixou de apurar se deve a notas fiscais
emitidas no 1o trimestre de 2003, o contribuinte deve refazer a apuração deste trimestre, retificar
as respectivas declarações (DACON e DCTF), e transmitir um PER retificador, informando o
aumento do valor do crédito. Além disso, como o saldo do crédito se transmite de um mês
para o outro (aí sim, é essa a transferência que é permitida pelo art. 3o, § 4o, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003), o aumento do crédito deste 1o trimestre de 2003 (que foi o exemplo
criado para ilustrar como funcionam as regras de creditamento) irá impactar em todos os
trimestres posteriores.
Somente com o levantamento da base de cálculo de todos os períodos seria
possível realizar essa apuração, somado à demonstração de que, caso tivesse sido creditado no
período correto, o valor extemporâneo:
i) não estaria prescrito;
ii) não teria sido consumido na própria escrita fiscal, no período correspondente
entre a data em que o creditamento deveria ter sido feito e a data em que foi apresentado o
pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação. Destacando que esta apuração é feita
automaticamente pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal, a partir,
justamente, das informações extraídas dos DACONs e DCTFs, daí a necessidade de sua
retificação, ou que o contribuinte refaça, manualmente, todo a apuração deste período.
Essa última opção exigiria do Fisco que também realizasse toda a fiscalização
manualmente, e implicaria no desperdício de milhões de reais dos contribuintes, que são
investidos anualmente no desenvolvimento e manutenção de soluções de tecnologia para
aprimorar e automatizar as fiscalizações, além de torná-las menos suscetíveis a erros humanos.
Nesse contexto, não me parece razoável deixar ao sabor do contribuinte
decidir se será fiscalizado automaticamente, por um programa de computador que fará este
trabalho em segundos, ou manualmente, implicando o deslocamento físico de um servidor para
realizar este procedimento em dias, intimando o contribuinte a apresentar sua escrita fiscal
(prazo em lei de 05 dias, prorrogáveis), preenchendo manualmente planilhas de cálculos que, a
depender do porte do contribuinte, pode consumir dias, etc., simplesmente pelo fato que o
contribuinte não quis se dar ao trabalho de fazer as retificações devidas na forma
determinada na legislação. Ao que se demonstra, o contribuinte busca transferir para o Fisco um
trabalho que lhe incumbe.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

Em segundo lugar, exige-se a segregação dos créditos por períodos de apuração
devido ao fato de que, neste regime, estes créditos são passíveis de ressarcimento/compensação
segundo requisitos que só são aferíveis dentro do próprio período de apuração. É preciso que, em
cada período de apuração, exista uma perfeita definição da natureza dos créditos e de que forma
o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de repetição por qualquer uma das formas previstas
(compensação ou ressarcimento, por exemplo).
A possibilidade de compensação ou ressarcimento tem a ver com a natureza dos
créditos apurados e com o período em que foram gerados. Em síntese, as opções de compensação
ou ressarcimento estão assim delineadas pela legislação:
i) créditos associados a receitas tributadas no mercado interno: dedução na escrita
fiscal (crédito escritural);
ii) créditos associados a receitas não tributadas no mercado interno (custos,
despesas e encargos, inclusive estoque de abertura, vinculados às vendas efetuadas com
suspensão isenção, alíquota zero ou não-incidência, inclusive no caso de importação):
compensação ou ressarcimento no próximo trimestre;
iii) créditos associados a receitas de exportação (custos, despesas e encargos
vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias, prestação de
serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas, e vendas a comercial exportadora , com o fim específico de
exportação): compensação no próximo mês ou ressarcimento no próximo trimestre.
Como a apuração dos créditos depende da prévia confrontação entre créditos e
débitos dentro do período de apuração, o reconhecimento do direito creditório deva se dar por
períodos de apuração. Importa destacar que o trimestre de apuração tem influência no percentual
de rateio dos custos passíveis de creditamento (para os casos em que o contribuinte está sujeito a
ambos os regimes, cumulativo e não-cumulativo; bem como como para os que tem custos
vinculados a receita do mercado interno e externo simultaneamente). Tais disposições são
encontradas de forma clara nas instruções normativas que regulam a matéria (IN SRF 600/05, IN
RFB 900/08 e IN RFB 1.300/12).
Nesse sentido, o Acórdão no 3302-005.188 deste Conselho, unânime nesta
matéria, prolatado na Sessão de 31/01/2018:
Acontece que, embora o CFOP fosse perfeitamente compatível com operações de
venda, o motivo da mencionada glosa não foi a incompatibilidade do CFOP, mas
impertinência do período de apuração do crédito, posto que se tratava de despesa com
frete de meses anteriores ao período de apuração em que
informados/registrados e a recorrente não logrou demonstrar que tais créditos
não foram apropriados nos meses ou períodos de apuração pertinentes, o que era
necessário, conforme a seguir demonstrado.
Em relação aos créditos registrados em períodos posteriores, a recorrente ainda
alegou que havia apenas dois requisitos para a apropriação de tais créditos, ou seja:
a) que os créditos fossem apropriados dentro do prazo de cinco anos contados da data
do ato ou fato do qual se originaram; e b) que os créditos fossem apropriados sem
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores,
consoante dispõe o art. 13 da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

A recorrente confunde regime de apuração com regime de aproveitamento de créditos.
Inequivocamente, tratam-se de situações distintas que submetem a tratamento
diferentes na legislação. Ambos os regimes encontram-se disciplinados no art.
3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, porém, enquanto o regime de apuração
é determinado no § 1o o regime aproveitamento é disciplinado no § 4o e no
art. 13 da Lei 10.833/2003, que seguem transcritos:
(...)
O disposto no § 1o art. 3o, expressamente, determina que a apuração dos
créditos será feita mensalmente, com base (i) nos custos dos bens e serviços
adquiridos no mês, (ii) nas despesas/gastos com energia, aluguéis, arrendamento
mercantil e armazenagem e frete incorridos no mês, (iii) encargos de depreciação e
amortização incorridos no mês e (iv) os bens devolvidos no mês. E a fixação desse
procedimento de apuração mensal tem por finalidade assegurar o controle e a
verificação da correta apuração do crédito, especialmente, a natureza/tipo de
crédito e valor apropriado. Em suma, esse procedimento visa a
confirmação/comprovação dos requisitos da certeza e liquidez do crédito,
condição indispensável para o aproveitamento sob as diversas modalidades
prevista na legislação (dedução, ressarcimento ou compensação).
E a segregação dos créditos por períodos de apuração também se justifica
pelo fato de a forma passível/admitida de aproveitamento depender da composição
do crédito no respectivo período de apuração, especialmente, nos casos de
aproveitamento mediante ressarcimento e compensação, para os quais existem
específicas restrições legais. Em outras palavras, é indispensável, sob pena de burla
indireta às vedações legais, que, para cada período de apuração, exista uma perfeita
definição da natureza dos créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos
saldos passíveis de ressarcimento ou compensação. Dada essa exigência legal, o
ressarcimento ou compensação de eventuais saldos de créditos não aproveitados
(deduzidos) no período de apuração pertinente (créditos extemporâneos),
necessariamente, deve ser precedida da revisão da apuração (confronto entre
créditos e débitos) dos correspondentes períodos de apuração. Sem esse prévio e
indispensável procedimento, não há como saber se o saldo de crédito era ou não
passível de ressarcimento ou compensação.
Portanto, a segregação da apuração dos créditos por período de apuração,
inequivocamente, não se trata de mera exigência formal, sem efeito prático. Ao
contrário, trata-se de procedimento determinado por lei, que visa o controle
e a verificação do estrito cumprimento dos requisitos legais. A relevação ou a
desconsideração dessa formalidade, além da impossibilidade da verificação da
legitimidade do crédito por parte da autoridade fiscal, inequivocamente,
poderá resultar no descumprimento das condições legais estabelecidas para o
ressarcimento ou a compensação dos saldos de créditos das referidas contribuições.
Além da obrigatória apuração dos créditos nos respectivos meses do período de
apuração, determinado no referido preceito legal, antes da utilização do Sistema Publico
de Escrituração Digital (SPED) e da entrega do arquivo digital
EFD-Contribuições, a apuração extemporânea de créditos deveria ser seguida da
obrigatória retificação do Dacon e, se alterado o valor débito, da respectiva DCTF,
conforme expressamente determinava o art. 11 da Instrução Normativa SRF
590/2005, a seguir reproduzido:
(...)
Assim, na vigência do referida legislação que disciplinava o Dacon, apurada a
existência de créditos não apropriados/registrados (créditos extemporâneos), além da
obrigatória apuração nos pertinentes períodos de apuração, o contribuinte deveria
informar a alteração dos valores dos créditos informados nos demonstrativos
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

anteriores mediante apresentação do Dacon retificador e, se fosse o caso, acompanhada
da DCTF retificadora.
Observe-se também que a alegação de restrição ao direito do contribuinte de
utilizar os créditos é absolutamente desvinculado da verdade dos fatos. Outro exemplo pode
ilustrar melhor as diferenças.
A Receita Federal expediu a Instrução Normativa no 23/97 com o seguinte texto:
Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo anterior a empresa
produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
(...)
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS.
Conforme restou decidido no Recurso Especial no 993.164 – MG, a RFB, ao
editar este dispositivo normativo, criou, expressamente, uma restrição à dedução do crédito
presumido do IPI, limitando a base de cálculo às aquisições, no mercado interno, efetuadas de
pessoas jurídicas sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS, o que acabou
por excluir as aquisições de cooperativas e de pessoas físicas.
Nesse contexto, o STJ decidiu pela ilegalidade da IN no 23/97, a qual extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96 ao excluir, da base de cálculo do benefício do crédito
presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de atividade rural) de
matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela
COFINS.
No presente caso, contudo, os dispositivos normativos já citados em momento
algum interferem no cálculo ou no montante do valor do crédito pleiteado pelo Recorrente,
pois se destinam unicamente a disciplinar A FORMA PELA QUAL O CONTRIBUINTE
DEVERÁ EXERCER O SEU DIREITO, em estrita obediência aos limites da competência
conferida pelo § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo,
para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de
restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor
compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.
Este Conselho tem decidido, de forma reiterada, pela necessidade de retificação
das declarações ou, para algumas Turmas, que essa retificação pode ser substituída por
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

comprovação inequívoca de que os créditos não foram utilizados em duplicidade, bem como de
sua liquidez e certeza, conforme os seguintes precedentes:
i) Acórdão no 9303-012.973 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 17/03/2022:
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
DACON. RETIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneo no sistema não-cumulativo de apuração das
Contribuições requer que sejam observadas as normas editadas pela Receita Federal, as
quais exigem a retificação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
DACON sempre que forem apurados novos débitos ou créditos ou aumentados ou
reduzidos os valores já informados nas Declaração original. Assim, os créditos
extemporâneos devem ser pleiteados em procedimentos repetitórios referentes aos
períodos específicos a que pertencem.
ii) Acórdão no 3401-010.526, Sessão de 15/12/2021:
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DO DACON. NECESSIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem
como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
retificadoras.
iii) Acórdão no 3301-011.434, Sessão de 22/11/2021:
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO
DE RESSARCIMENTO. RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação de outra prova inequívoca da não utilização.
iv) Acórdão no 3302-012.271, Sessão de 22/11/2021:
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DACON.
RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.
v) Acórdão no 3402-008.399, Sessão de 29/04/2021:
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PROVA DE NÃO UTILIZAÇÃO.
Os créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS podem ser apropriados
extemporaneamente,
independentemente
de
retificação
de
declarações
ou
demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não utilização em períodos anteriores.
Em relação à essa possibilidade de admitir outra forma de comprovação
inequívoca de que os créditos não foram utilizados em duplicidade, que não seja exclusivamente
por meio da retificação dos DACONs e DCTFs, entendo que, apesar de, “em tese” ser possível
oferecer tal alternativa aos contribuintes, na prática ela é difícil implementação e totalmente
desprovida de lógica. Explico.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

O art. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, já transcrito neste voto,
determina que o saldo credor das contribuições, quando existente e não utilizado integralmente,
pode passar para o período de apuração seguinte, segundo o regime da não-cumulatividade,
tornando-se um crédito não-ressarcível. Em cada período, serão deduzidos dos débitos na escrita
fiscal os créditos ressarcíveis e não-ressarcíveis, sendo que os ressarcíveis também podem ser
utilizados para compensação com outros tributos.
Se o contribuinte deseja utilizar um crédito referente a um determinado trimestre,
porém apurado posteriormente a este (extemporâneo), para compensação, basta retificar o Pedido
de Ressarcimento (PER) respectivo ao período de apuração, bem como o DACON e a DCTF. O
que não pode fazer é utilizar créditos gerados por aquisições de um trimestre em PER referente a
trimestre distinto, como determina o art. 3o, § 1o, das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assim procedendo o contribuinte, possibilitará que os sistemas da Receita Federal
analisem os pedidos de ressarcimento e as compensações já realizadas, para verificar se o
contribuinte tem direito ao crédito, elaborando planilhas como as que se seguem, por exemplo
(apesar deste exemplo tratar de IPI, a metodologia é a mesma para PIS/Cofins):

Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-010.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720166/2009-73

Além disso, ao retificar o DACON, fará novo rateio entre créditos ressarcíveis e
não-ressarcíveis, conforme os critérios estabelecidos no art. 3o, §§ 8o e 9o, c/c o 6o, 3o, da Lei no
10.833/2003.
De imediato, verifica-se que não há qualquer sentido em realizar todos estes
cálculos em sistema próprio, se a Receita Federal já disponibiliza seu próprio sistema para
realizar as apurações, após a transmissão das declarações, originais e/ou retificadoras. E,
analisando os documentos trazidos aos autos pelo contribuinte, verifico que não há
nenhuma memória de cálculo demonstrando, de forma inequívoca, que o crédito pleiteado
não foi utilizado em períodos anteriores.
Portanto, mesmo que superados todos os demais óbices legais, e atendendo ao
Princípio da Verdade Material, constato que o contribuinte não trouxe provas da liquidez e
certeza do seu crédito, restando evidente a carência probatória a seu cargo.
Com base neste entendimento, decidiu a Turma negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 898
DF CARF MF
Original